Tribunal: TJMT
Processo: 1000170-05.2021.8.11.0044
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000170-05.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), OPCAO COMERCIO DE OLEOS RESIDUAIS E VERNIZES LTDA - CNPJ: 12.576.678/0001-04 (AGRAVADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), VILMAR EZEQUIAS GODOI - CPF: 007.817.740-55 (AGRAVADO), NIVALDO CAVANHOLI FERNANDES - CPF: 154.703.189-15 (AGRAVADO), LUIZ TOMAZ DIONISIO - CPF: 371.432.398-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. PROVEITO ECONÔMICO LÍQUIDO. DESCABIMENTO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS lançado por estimativa simplificada, no valor de R$ 1.956.085,71.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, em execução fiscal de crédito tributário, é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, à luz do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ou se deve prevalecer o escalonamento previsto no § 3º do mesmo artigo, diante da existência de proveito econômico líquido e certo.

III. Razões de decidir

3. A norma do art. 85, § 8º, do CPC/2015 aplica-se somente em hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que o valor da dívida é líquido e determinado.

4. O art. 85, § 3º, c/c § 6º-A do CPC/2015, impõe a fixação dos honorários com base no valor do proveito econômico obtido pela parte, afastando a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa ou da condenação é certo e mensurável.

5. O Tema 1.076 do STJ corrobora a vedação ao arbitramento equitativo em hipóteses como
a presente
, assegurando a aplicação dos percentuais legais sobre o valor do crédito tributário atualizado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Na execução fiscal de crédito tributário com valor líquido e certo, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, sendo incabível o arbitramento por equidade, previsto no § 8º do mesmo dispositivo.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos de execução fiscal nº 1000170-05.2021.8.11.0044, ajuizada pelo agravante em face de Opção Comércio de Óleos Residuais e Vernizes Ltda. e outros, para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS lançado por estimativa simplificada, no valor de R$ 1.956.085,71 (certidão de dívida ativa atualizada nº 201995488, ID 181056349 – fls. 18).

Nos autos de origem, a exceção de
pré
-executividade oposta pelos executados foi acolhida, declarando-se a inconstitucionalidade do ICMS de estimativa simplificada e extinguindo-se a execução sem resolução do mérito, com condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzidos à metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC.

O ente estadual,
irresignado
, interpôs recurso de apelação, pleiteando a redução do percentual dos honorários ou a fixação por equidade, o que foi parcialmente acolhido pela decisão monocrática, que determinou a aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, incisos I, II e III, do CPC, sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo interno, reiterando que, considerando o elevado valor da causa, os honorários devem ser fixados por equidade, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC, ressaltando que eventual fixação conforme o escalonamento legal geraria ônus excessivo ao erário.

Em contrarrazões, Opção Comércio de Óleos Residuais e Vernizes Ltda. sustentou a inaplicabilidade do art. 85, § 8º, do CPC no caso concreto, tendo em vista a regra do escalonamento prevista no art. 85, § 3º, c/c o § 5º e o § 6º-A do CPC/2015, bem como a jurisprudência consolidada no Tema 1.076 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos autos de execução fiscal nº 1000170-05.2021.8.11.0044, ajuizada pelo agravante em face de Opção Comércio de Óleos Residuais e Vernizes Ltda. e outros, para cobrança de crédito tributário referente ao ICMS lançado por estimativa simplificada, no valor de R$ 1.956.085,71 (certidão de dívida ativa atualizada nº 201995488, ID 181056349 – fls. 18).

O agravante sustenta, em síntese, que os honorários devem ser fixados por equidade, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC, ressaltando que eventual fixação conforme o escalonamento legal geraria ônus excessivo ao erário.

Pois bem.

A insurgência não merece prosperar.

Com efeito, a norma processual insculpida no art. 85, § 2º, do CPC determina que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios será o valor da condenação, o proveito econômico obtido com a demanda ou, não sendo possível mensurar esse proveito, o valor atualizado da causa.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e conforme determina o Tema 1.076 do STJ, somente se aplica quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

No caso em exame, o proveito econômico obtido com o acolhimento da exceção de
pré
-executividade é incontestavelmente líquido, correspondendo ao valor principal atualizado do crédito tributário inscrito na certidão de dívida ativa que se buscava executar (R$ 1.956.085,71).

Logo, por expressa disposição legal (art. 85, § 3º, c/c § 6º-A do CPC/2015), é vedada a fixação de honorários por arbitramento equitativo, devendo ser aplicados os percentuais escalonados previstos no § 3º sobre o valor do proveito econômico obtido.

Ademais, no que toca à fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme invocado pelo Estado agravante, entendo que o tema merece maior amadurecimento pelas instâncias superiores, de forma que, por ora, entendo que a razão não acompanha o agravante.

Dessa forma, não há qualquer mácula na decisão, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025